Tribunal: STF
Processo: HC 198393
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 608.396/SP (documento eletrônico 4).
    O impetrante alega, em síntese, que
    “[o] Paciente foi condenado em primeira instância à pena de 09 (nove) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa no mínimo legal, pois incurso no artigo 157, § 2º, incisos I, II, do Código Penal, em regime inicial fechado.
    Inconformado com a decisão, o paciente interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado provimento, mantida na íntegra a r. sentença condenatória.
    Ocorre que, de forma arbitrária, aplicou-se ao paciente aumento de pena em 3/8 (três oitavos) na terceira fase da dosimetria da pena, pois sem fundamentação idônea a justificar o porquê de tamanha punição exasperou a pena do Paciente única e exclusivamente em razão do número de causas de aumento de pena, tornando-se, portanto, ilegal” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).
    Sustenta, ainda, que
    “[...] haveria necessidade de uma análise pormenorizada de todos os aspectos fáticos que envolveram o delito, motivando o aumento da reprimenda em razão de cada uma das causas de aumento reconhecidas. 
    Cristalino é que o número de agravantes ou causas de aumento não é razão suficiente para aumentar a pena além do mínimo permitido quando inexistem motivos reais e indiscutíveis para tanto.
    Aliás, consoante reiterada jurisprudência dos tribunais superiores, a presença de duas ou mais causas especiais de aumento da pena no crime de roubo pode agravar a pena acima do aumento mínimo (1/3), quando o magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, constatar a ocorrência de circunstâncias que indiquem a necessidade da elevação da pena acima da fração mínima” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] seja concedida presente ordem de habeas corpus para que seja reduzido o percentual de aumento da pena em razão das causas de aumento, porquanto o número de majorantes não é fundamento idôneo para exasperar a reprimenda” (pág. 12 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria. 
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito do presente recurso.
    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que é “[...] válida a exasperação da pena-base desde que fundada em fatos concretos e em tese válidos, não se prestando o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena” (HC 102.086/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).
    Com essa mesma orientação: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 157.596-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CAUSAS DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 3/8. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAIOR GRAVIDADE E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O enunciado n. 443 da Súmula desta Corte dispõe que ‘o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes’. In casu, a fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias mostra-se idônea, pois está baseada em elementos concretos indicadores da maior gravidade da conduta, destacando-se, dentre outros, a efetiva divisão de tarefas, a violência excessiva e a presença de duas armas de fogo, não havendo, portanto, ofensa ao referido enunciado. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 4).
    Conforme se verifica, e diante das circunstâncias em que praticado o delito, a reprimenda fixada não se distanciou dos lindes da proporcionalidade e da razoabilidade. Não havendo, a meu ver, flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da ordem, é certo que não se pode utilizar o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente.
    À luz do princípio do livre convencimento motivado, compreendo que o juiz não está obrigado a aplicar a causa de aumento no mínimo previsto quando presentes várias circunstâncias que determinam o agravamento da reprimenda. Tem liberdade para aplicar a majoração no patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, de forma motivada. Do contrário, seria inócua a previsão legal de patamares mínimo e máximo de aumento de pena.
    Vejam-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte sobre o tema:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DAS MAJORANTES FIXADA EM 3/8. FUNDAMENTO CONCRETO. PRÁTICA DE CRIME EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM O EMPREGO DE ARMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção.
    2. A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 156.585 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moares, Primeira Turma).
    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO). FATOR DE AUMENTO. REPRIMENDA ADEQUADA PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 
    […] 
    II – O juízo sentenciante não incorreu em nenhuma ilegalidade, pois, ao fixar o fator de aumento da pena em 3/8, apontou a presença de duas majorantes, quais sejam, concurso de agentes e emprego de arma de fogo. 
    III – O quantum de pena fixado pelo magistrado sentenciante encontra-se devidamente motivado, além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    IV – Ordem denegada” (HC 138.168/MG, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator